Tribunal: TJPA
Processo: 0816831-26.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816831-26.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO SOLEDADE FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TOME AÇU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816831-26.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
JAIRO PEREIRA DA SILVA – OAB/PA 11.910

PACIENTE:
LUIZ FERNANDO SOLEDADE FONSECA – CPF 007.372.582-09

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ AÇÚ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0004109-17.2017.8.14.0060

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2°, II, CP)

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PACIENTE FORAGIDO DURANTE 07 ANOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
LUIZ FERNANDO SOLEDADE FONSECA
, em

razão de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Tomé Açú/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n° 0004109-17.2017.8.14.0060.

Narra a inicial que, pelo do suposto cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, o paciente foi indiciado pela polícia civil, que requereu sua prisão preventiva, pedido este acatado pelo juízo no ato coator.

Aduz o impetrante que a ilegalidade se apresenta no fato de que
LUIZ FERNANDO
não teria sido citado para nenhum ato, não tendo nem mesmo ciência a respeito da acusação. Assim, a impetração refere como indevido o argumento de que a prisão preventiva se sustenta na evasão do distrito da culpa por parte do paciente.

Ademais, o acusado encontra-se preso no Rio de Janeiro, conforme docs em anexo, no momento de sua prisão no aeroporto do Rio de Janeiro, o mesmo havia ido realizar um curso profissionalizante de técnico em refrigeração, inclusive tinha retorno previsto para 30/09/23.

Cumpre destacar que o acusado foi preso no dia 25 de setembro de 2023 ao desembarcar no Rio de Janeiro e desde então encontra-se custodiado. A audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 25 de janeiro de 2024.

Nobre julgador, o réu não pode permanecer preso por tanto tempo sem que houvesse o mínimo lastro probatório de formação de culpa, eis que tal excesso atenta contra os princípios gerais da Constituição Federal.

– Petição inicial, ID 16648400

Como argumentos para a concessão da ordem, o impetrante sustenta não haver razões para a manutenção do decreto preventivo. Aduz, de igual modo, a necessidade de atenção ao princípio da presunção de inocência.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão cautelar, com a expedição do alvará de soltura.

No ID 16648401, a liminar foi indeferida.

Não obstante ter o impetrante arguido a ilegalidade da prisão preventiva, verifico se tratar de decreto datado de
24 de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis)
– ID 16648401, com número de processo distinto daquele apontado como processo referência da carta precatória encaminhada ao juízo de direito da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ (ID 16648404, p. 02).

Por estas razões, reputo ausente tanto o
periculum in mora
quanto o
fumus boni iuris
necessários para a revogação da medida preventiva em caráter antecipado, razão pela qual
INDEFIRO
a liminar pretendida.

– ID 16648401

Instada a prestar informações, relatou a autoridade coatora:

O feito nº 0004109-17.2017.8.14.0060 trata-se de ação penal iniciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ na data de 01/09/2017 em face de LUIZ FERNANDO SOLEDADE FONSECA, ora Paciente, pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CPB.

(...) A vítima relatou que estava roçando o "pé" das cercas, com seu filho, ROMÁRIO MACIEL NUNES, quando foram surpreendidos por 02 (dois) elementos, os quais estavam em uma motocicleta Honda POP100, de cor vermelha, sem placa. Os indivíduos, após descerem da referida motocicleta, exigiram a chave da motocicleta da vítima.

(...) Por fim, em sede policial, a vítima, alegou conhecer de vista o acusado Luiz Fernando Soledade Fonseca, sendo que ele é filho do dono do Posto "Brandão" localizado na saída da Vila Forquilha. Diante dos fatos, a autoridade policial deu início ao Inquérito Policial n. 481/2016.000400-4 por Portaria.

(...) Mais especificamente sobre a fase investigativa e decisão ora questionada, com a finalização do Inquérito Policial, a Autoridade Policial apresentou, em autos apartados n. 0009583-03.2016.8.14.0060, pedido de prisão preventiva do réu. Após a oitiva do MP/PA, foi decretada a prisão preventiva de LUIZ FERNANDO SOLEDADE FONSECA em 24/11/2016 (ID 92458352 – pg. 14/16).

(...) Em decisão ID Num. 66143153 – pg. 01, a denúncia foi recebida, sendo determinada a citação do réu/paciente. Na mesma oportunidade, foi designada data para audiência de instrução e julgamento.

O réu não foi localizado para citação (id 66143153). Na ocasião, foi certificado o seguinte: “(...) obtive a informação, por Renilson Brandão, proprietário do estabelecimento, que seu filho, LUIZ FERNANDO SOLEDADE FONSECA não mora no local há anos, assim como a mãe dele, Joseane Soledade, e esporadicamente visita o informante, não sabendo informar seu atual endereço nem quem possa fazê-lo. Outrossim, Renilson Brandão informou que o citando não possui residência fixa conhecida, e teve notícias recentes que ele estava morando no município de Barcarena/PA, não podendo dar certeza sobre seu atual domicílio.

(...) Em audiência ID 66143155 – pg. 03, foi determinada a citação do acusado por edital, o qual foi expedido conforme ID 66143155 – pg. 04.

Por meio de decisão ID 66143155 – pg. 11, foi determinada a suspensão do feito e do prazo prescricional (art. 366 do CPP).

Em 25/09/2023, através de e-mail ID 101272183 e 101272184, foi comunicado o cumprimento da prisão preventiva de LUIZ FERNANDO SOLEDADE FONSECA, ocorrido pela Polícia Federal no aeroporto internacional do Rio de Janeiro/RJ.

– Informações juízo coator, ID 16730783

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem:

A impetração está fincada nas seguintes teses: excesso de prazo para a formação da culpa, e inaplicabilidade das exigências legais preceituadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que autorizaria a aplicação de cautelares diversas da prisão, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

(...) De sorte que, no caso em apreço, as causas nas quais os impetrantes pretendem fundamentar sua tese de excesso de prazo para formação da culpa, não prestam e nem podem ser usados para o fim colimado, tendo em vista que a mora alvitrada encontra-se plenamente justificada pela complexidade da causa, bem como, por ter sido causada pelo próprio paciente, pois, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente estava foragido por aproximadamente 07 (sete) anos, e fora capturado na cidade do Rio de Janeiro, tendo sido posteriormente determinada sua citação por meio de carta precatória, e designada data para audiência de instrução e julgamento.

Em casos como o dos autos, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

(...) Nesta ambiência, concluímos que não há constrangimento ilegal na manutenção da custódia, uma vez que, com base nas informações da autoridade coatora, a eventual delonga na tramitação da ação principal está plenamente justificada pela contribuição do paciente, que esteve evadido por período considerável, tendo sido capturado em outro estado da federação, bem como, pela complexidade da causa, ante a necessidade de expedição de carta precatória para a prática dos atos instrutórios, razão pela qual, não vislumbramos, portanto, a possibilidade de concessão do Remédio Heróico por esse fundamento.

– ID 16949691

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Primeiramente, verifico que a decisão de manutenção da prisão decretada ocorreu dentro da normalidade e de acordo com as previsões legais, não havendo traços de generalidade ou inépcia caracterizada, vez que delimitadas as condições fáticas e pessoais que ensejaram a constrição de liberdade do paciente.

Vejamos:

Argumenta a defesa que o acusado não tinha noção da existência do presente processo e não foi citado das acusações;
que possui residência e trabalho fixos em Barcarena/PA
, esposa e filha;

(...) Em parecer ID 101676597, o Parquet opinou pelo indeferimento do pedido. Argumentou, destacando a necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal no caso.

(...) Conforme já mencionado, o réu não foi localizado, sendo seu
paradeiro desconhecido até mesmo por seu genitor
. Despacho ID 66143155 - Pág. 3 determinou a citação do réu por edital. Devidamente expedido o edital, sem apresentação de defesa, o feito foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP.

Somente em setembro de 2023 os autos saíram da suspensão pelo cumprimento do mandado de prisão em face de LUIZ FERNANDO, no município de Rio de Janeiro/RJ pela Polícia Federal em 25/09/2023 (ID Num. 101272183).

Desde logo, portanto, no que tange ao periculum libertatis, mantenho o entendimento já deduzido, especialmente em relação à periculosidade do agente, pois
além da gravidade em concreto do delito (ocorrido em concurso de agentes e com uso de arma de fogo), se evadiu do domicílio da culpa logo após os fatos, sendo encontrado em outro Estado da federação quase sete anos depois
, mantendo-se em local desconhecido até mesmo para sua família,
não havendo argumento que permita crer que não irá se evadir novamente.

Destaco que n
ão foi apresentado comprovante de residência
em nome do acusado que comprove sua localização fixa e certa nos últimos 7 anos.

Assim, a necessidade da prisão preventiva para se preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal não é mera conjectura,
mas circunstância concreta
, já ocorrida, que já causou perturbação na instrução criminal, e que não pode ocorrer novamente.

– Decisão coatora, ID 16730783

Identifico no presente caso, além da ausência de ilegalidade da decisão colacionada, hipótese expressa de aplicação da prisão preventiva calcada na conveniência da instrução criminal, especialmente ante o fato de, não obstante ter estado foragido por 07 (sete) anos e ter sido preso em estado diverso da federação, o paciente ter indiscriminadamente utilizado o argumento de que possui residência fixa no município de Barcarena/PA, não apresentando, no entanto, quaisquer comprovações a respeito dessa alegação.

Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

A prisão preventiva encontra-se justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de a prisão preventiva ter sido decretada em 2014, o paciente ter constituído defesa técnica, e não ter sido preso até a presente data.

Com relação à contemporaneidade, tem-se que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Ordem denegada.

(HC n. 727.120/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVANTE FORAGIDO DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

2. No caso em apreço, verifica-se que o Tribunal a quo fundamentou adequadamente a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o agravante se encontra foragido, constando do acórdão que o oficial de justiça certificou nos autos em 29/4/2022 que não foi possível encontrar o réu, sendo informado por terceiros que o réu havia mudado há mais de 4 meses, não conseguindo contatá-lo nem por telefone, fato que justifica a decretação da prisão, tendo em vista a dificuldade de aplicação da lei penal, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/11/2019).

3. Essa Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que é ônus do réu manter atualizado o seu endereço, a fim de que seja localizado para os atos da instrução penal (AgRg no HC n. 446.840/GO, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 6/9/2018).

Pelo que consta dos autos, o agravante não informou ao Juízo o seu novo endereço.

4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido da inaplicabilidade de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 767.988/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDA POR 3 ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.

93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva da paciente está amparada necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se o modus operandi do delito (emprego de severa violência contra a vítima, que precisou se submeter a cirurgia e ficou afastada de suas atividadses por mais de 30 dias), bem como na conveniência da instrução criminal e na necessidade de aplicação da lei penal (evasão do distrito da culpa, paciente permaneceu foragida por três anos). Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito e na necessidade de aplicação da lei penal (evasão), indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 551.255/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 12/2/2020.)

Por todo o exposto, demonstrada a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da constrição de liberdade e a legalidade dos fundamentos utilizados na decisão coatora,
DENEGO
a ordem de habeas corpus a
LUIZ FERNANDO SOLEDADE FONSECA
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva decretada pelo juízo de Tomé Açú/PA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2024